Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. RELAÇÃO DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa se, oportunizado prazo para especificação de provas, a parte apresenta requerimento de prova oral extemporâneo, ante a preclusão temporal dessa faculdade processual. Preliminar rejeitada.
2. O art. 183 da Constituição da República, cuja norma é reproduzida no art. 1.240 do CC e no caput do art. 9o do Estatuto da Cidade (n. 10.257/01), estabelece os requisitos para a usucapião urbana: a) área urbana de até 250 m2; b) posse mansa e pacífica por 5 anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; c) utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família (pro misero); d) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. Por força do art. 9o, § 3o, do Estatuto da Cidade, a soma das posses na usucapião especial urbana somente pode ser causa mortis e não inter vivos, afastando a regra geral do art. 1.243 do CC.
4. Residindo os autores no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, por mera liberalidade de seu genitor, em nítida relação de comodato, tem-se por inviável a aquisição da propriedade do bem por usucapião, ante a desnaturação do animus domini (CC, arts. 579 e 1.208), um dos requisitos do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.